Tribunal: TJPA
Processo: 0805705-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805705-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JADSOM EDUARDO ALCANTARA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação;

4. Incabível à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Adriene Soares de Oliveira, em favor do nacional Jadsom Eduardo Alcântara Araújo, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O Paciente foi preso em via pública, supostamente, em flagrante delito sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Consta na peça acusatória, bem como no inquérito policial, que por volta da 17h:40mn do dia em que se deu a sua prisão em flagrante, os policiais militares estavam em diligência pela Marambaia, quando perceberam uma denúncia de que próximo de onde estavam, em uma vila de quitinete, mais precisamente na primeira quitinete, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas.

Cabe destacar que está claro, tanto na peça acusatória quanto no inquérito policial acostado nos autos, que ao momento da abordagem e revista do acusado, não foi encontrado nada com o mesmo, e sim dentro de uma residência apontada pelos policiais como a residência do acusado.

(...).

Posto os fatos, em que pese a respeitável decisão do Douto Magistrado de 1° grau, autoridade coatora, não satisfeito com a referida decisão, vem propor o presente remédio constitucional com o fim de cassar este ato de constrangimento ilegal que se impõe ao paciente desta.

(...).

Posto isto, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida. Pois fundamenta o Juízo de primeiro grau:

(Omissis).

Cumpre destacar que o fundamento genérico encontra-se equivocado, posto que o principal fundamento autorizador da segregação cautelar fora a garantia da ordem pública, todavia o Paciente em análise é réu primário e não possuí processos em curso (certidão em anexo), logo, há nada que comprove a periculosidade do mesmo a ponto de oferecer perigo a sociedade.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se:

• após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva.

• Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Agindo assim, estará mais uma vez fazendo salutar o Direito e a Justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 3195105 a 3195112).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3206995), sendo prestadas às informações (Id. 3232052).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3259272).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, conforme se demonstrará a seguir:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3195111), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Com a máxima cautela, foram analisadas as informações contidas nos autos, tendo este Juízo constatado que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

No que tange especificamente ao acusado ora requerente, chama a atenção deste juízo a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em seu poder, cerca de 454g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas) da droga popularmente conhecida como ‘‘cocaína’’.

Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, pela gravidade e consequências nocivas à sociedade, indubitavelmente o Poder Judiciário precisa garantir a Ordem Pública.

Em respeito à defesa peticionante, este Juízo ressalta ainda que os argumentos de ter o réu residência fixa e emprego não compelem o Julgador a revogar a prisão preventiva, devendo esta ser analisada à luz do caso concreto.

Neste sentido, decidem nosso Tribunais:

(omissis)

Assim, ante a quantidade e natureza da droga encontrada, bem como estando a instrução processual em seu nascedouro, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, este Juízo, data vênia ao Parecer do Ministério Público, INDEFERE o requerimento concernente à revogação da prisão preventiva de JADSOM EDUARDO ALCANTARA ARAÚJO.” <sic>

Portanto, a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se, que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva,
data venia,
não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 18/07/2020